Tribunal: TJSP
Processo: 1012308-13.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE A AUTORA E A CORRÉ GABRIELA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL RECEBIDO PELA CORREQUERIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E NADA MENCIONOU A RESPEITO DA RECONVENÇÃO – NULIDADE VERIFICADA – DE RIGOR A ANULAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONVENÇÃO – PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE A AUTORA E A CORRÉ GABRIELA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL RECEBIDO PELA CORREQUERIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E NADA MENCIONOU A RESPEITO DA RECONVENÇÃO – NULIDADE VERIFICADA – DE RIGOR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA QUE A RECONVENÇÃO SEJA PROCESSADA E ANALISADA, INTIMANDO-SE AS RECONVINDAS (AUTORA E FAZENDA PÚBLICA) PARA RESPOSTA ANTES DE PROLATAR NOVA DECISÃO – PROVIDO O RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELA CORREQUERIDA/RECONVINTE, FICANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012308-13.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada
OZANA BECASSI BICO MORENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada/apelante
GABRIELA FERNANDA DI MARCO PARIS (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso adesivo apresentado pela correquerida/reconvinte e julgaram prejudiciado o
recurso da apelação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012308-13.2018.8.26.0037 -Voto no 14.013
2
VOTO No 14.013
APELAÇÃO No 1012308-13.2018.8.26.0037
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADAS: OZANA BECASSI
BICO MORENO e GABRIELA FERNANDA DI MARCO PARIS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR
APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
RECONVENÇÃO
PERMUTA DE
VEÍCULOS ENTRE A AUTORA E A CORRÉ GABRIELA
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL
RECEBIDO
PELA
CORREQUERIDA
PERANTE
OS
ÓRGÃOS DE TRÂNSITO
SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE A AÇÃO E NADA MENCIONOU A
RESPEITO
DA
RECONVENÇÃO

NULIDADE
VERIFICADA DE RIGOR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA
COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM
PARA QUE A RECONVENÇÃO SEJA PROCESSADA E
ANALISADA,
INTIMANDO-SE
AS
RECONVINDAS
(AUTORA E FAZENDA PÚBLICA) PARA RESPOSTA
ANTES DE PROLATAR NOVA DECISÃO PROVIDO O
RECURSO
ADESIVO
APRESENTADO
PELA
CORREQUERIDA/RECONVINTE,
FICANDO
PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.
Trata-se de apelação e de recurso adesivo (fls. 109/116 e
127/133) interpostos nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais contra a r. sentença de fls. 102/104 (disponibilizada no DJE
em 02.07.2019 fls. 108), que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação principal, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
ressalvados os benefícios da gratuidade. Nada deliberou acerca da
reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012308-13.2018.8.26.0037 -Voto no 14.013
3
A autora apela defendendo, em síntese, que não houve
apreciação do pleito formulado em face da corré Gabriela, que deixou de
promover a transferência do automóvel perante os órgãos de trânsito, apesar
de a tradição ter ocorrido há mais de oito anos.
Indica, ainda, que o cartório de notas tem obrigação legal
de informar ao fisco a existência de transações envolvendo veículos que são
perante eles realizadas, a fim de evitar justamente a cobrança indevida de
tributos. Ressalta, portanto, que a Fazenda Pública teve ciência da transação e
cometeu erro crasso ao exigir valores de antiga proprietária do bem.
Pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar procedente a demanda, a fim de apreciar o
pleito no tocante à corré Gabriela e de responsabilizar a Fazenda Pública pelo
erro.
A corré/reconvinte Gabriela, a seu turno, recorre
adesivamente alegando que o MM. Julgador a quo ignorou, completamente, a
reconvenção por ela apresentada, razão pela qual a r. sentença deve ser
anulada. Aponta que, na reconvenção, pleiteou a declaração de
inexigibilidade dos débitos referentes a IPVA a partir do exercício 2012,
tendo em vista que houve perecimento do bem tributado em acidente ocorrido
no ano de 2011. Reforça, ademais, que o IPVA referente aos exercícios 2012
e 2013 encontra-se prescrito.
Pugna pelo provimento do recurso, anulando-se a r.
sentença hostilizada, com retorno dos autos à origem para apreciação dos
pedidos reconvencionais.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 122/126 (com
pedido de majoração de honorários em grau recursal) e 139/143.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos
(fls. 152) e não houve oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que a r. sentença hostilizada
não merece subsistir, sendo imperiosa sua anulação, com retorno dos autos à
Vara de origem para que seja processada a reconvenção e apreciados os
pedidos nela formulados.
Com efeito, tem-se que a corré Gabriela, em sua resposta,
apresentou, também, reconvenção que foi totalmente ignorada pelo MM. Juiz
da causa, acarretando patente nulidade a ser remediada.
Analisando
a
peça
de
defesa
ofertada
pela
correquerida/reconvinte e atento ao que preceitua o artigo 343, §3°, do
diploma processual em vigor (“A reconvenção pode ser proposta contra o
autor e terceiro”), possível depreender que a reconvenção foi proposta contra
a autora da ação principal e contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012308-13.2018.8.26.0037 -Voto no 14.013
4
sendo certo que competia ao Culto julgador da origem versar sobre a lide
reconvencional, ainda que fosse para inadmiti-la ou julga-la improcedente.
Ocorre que o Magistrado de primeiro grau não se atentou
à existência da reconvenção, sequer intimando as reconvindas para
apresentação de resposta, em patente afronta ao procedimento previsto em lei.
Ademais, na r. sentença combatida, percebe-se que nada
foi dito a respeito da lide reconvencional, o que enseja a anulação do
pronunciamento judicial ora questionado, com retorno dos autos à origem
para regular processamento da reconvenção e posterior prolação de nova
sentença que examine, também, os pedidos formulados pela corré/reconvinte.
Nesse mesmo sentido, aliás, já se posicionou esta Egrégia
Corte bandeirante, a saber:
OBRIGAÇÕES

AÇÃO
DE
COBRANÇA
PROCEDENTE

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA SENTENÇA
ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. (Apelação n.
0003154-10.2013.8.26.0248 - 33a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator LUIZ EURICO j. 11/12/2017 v.u.). Sic
Forçoso, dessa forma, dar provimento ao recurso adesivo
interposto pela corré/reconvinte para o fim de anular a r. sentença hostilizada,
ficando obviamente prejudicada, ao menos por ora, a análise das teses de
inconformismo deduzidas pela autora no recurso de apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo, anulando a r. sentença questionada e determinando o
retorno dos autos à Vara de origem para processamento da reconvenção e
posterior análise dos pedidos nela formulados, restando PREJUDICADO o
recurso de apelação apresentado pela autora.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator